Tribunal: TJDFT
Processo: 0027077-24.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 971 STJ. LUCROS CESSANTES. NÃO CUMULAÇÃO. TEMA 970 STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos (REsps 1.635.428/SC, 1.498484/DF, 1.614721/DF e 1.631.485/DF) fixou as seguintes teses:
Tema 970:
A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.
Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.
2. Se no julgamento da apelação foram concedidos lucros cessantes e afastada a possibilidade de inversão da cláusula penal moratória, ainda que se admita o tratamento igualitário, não se pode aceitar a cumulação, sob pena de descumprimento da tese firmada no Tema 970 do STJ, que gerou um precedente qualificado e vinculante.
3. Recurso parcialmente provido.